Tribunal: TJES
Processo: 5001880-18.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001880-18.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARCIA HELENA BARBOZA BARBEITO VACCARI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EARESP 676.608/RS. DANO MORAL. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de danos morais, em razão de depósito unilateral de valores na conta de pensionista do INSS que havia recusado a oferta via aplicativo de mensagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação diante da impugnação da assinatura e da alegada aceitação tácita pelo uso do numerário; (ii) definir a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro) à luz da modulação de efeitos do STJ; (iii) analisar a configuração de danos morais e a adequação do quantum indenizatório; (iv) estabelecer o termo inicial dos juros de mora; (v) avaliar a razoabilidade da multa cominatória (astreintes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, encargo do qual o banco não se desincumbiu no caso concreto.

4. A disponibilização unilateral de crédito em conta corrente, após recusa expressa do consumidor em tratativas via aplicativo de mensagens, não configura aceitação tácita, mas sim falha na prestação do serviço e prática abusiva, resultando na nulidade da avença e na inexistência do débito.

5. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS: a restituição será simples para descontos anteriores a 30/03/2021, salvo prova de má-fé, e em dobro para descontos posteriores a essa data, por configurarem conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário, de caráter alimentar, ensejam dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 razoável e proporcional para compensar o abalo e desestimular a conduta ilícita.

7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude ou inexistência de relação jurídica, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

8. As astreintes fixadas mostram-se compatíveis com a capacidade econômica da instituição financeira e necessárias para garantir o cumprimento da obrigação de fazer e não fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, a autora, pensionista do INSS, narrou ter sido assediada por preposta do banco réu via aplicativo de mensagens para a contratação de empréstimo consignado, tendo recusado a oferta. Não obstante a recusa, foi surpreendida com a averbação do contrato nº 616687680 e o crédito de R$ 11.790,79 em sua conta bancária, seguido de descontos mensais em seu benefício previdenciário, com os quais não concorda.

A sentença hostilizada reconheceu a inexistência da relação jurídica, declarando a nulidade do contrato e condenando o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais, autorizando, posteriormente, a compensação do valor creditado.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir: (i) a validade da contratação e a existência do débito; (ii) a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); (iii) a ocorrência de danos morais e a adequação do
quantum
fixado; (iv) o termo inicial dos juros de mora; e (v) a razoabilidade da multa cominatória.

i. Da Validade do Contrato e da Inexistência do Débito.

O Banco Apelante sustenta a regularidade da contratação amparado, essencialmente, no fato de ter disponibilizado o numerário na conta da apelada e na tese de que a não devolução imediata configuraria aceitação tácita. Contudo, a análise detida do acervo probatório revela cenário diametralmente oposto.

Inicialmente, cumpre reiterar que, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.061
, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Destarte, incumbe à instituição financeira o ônus da demonstração da regularidade da contratação do empréstimo, uma vez ter sido a autenticidade da assinatura impugnada quando da apresentação da réplica (ID 16496236).

A propósito, estabelece a norma do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Conclui-se, portanto, que o Apelante não produziu prova cujo ônus de produção a ele competia, visto que, uma vez instado à especificação das provas pretendidas, nada requereu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive,
impugnado as assinaturas postas, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito
. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5002019-33.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 11/04/2024)

Ademais, forçoso acentuar que o entendimento que tem prevalecido no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, à luz da
Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061, é a de que a ausência de determinação de produção de prova de ofício não induz nulidade, notadamente quando a parte opta por não produzi-la (TJES, AP n. 0027429-37.2016.8.08.0048, 4ª Câmara Cível).

Além disso, a ausência da produção de prova pericial grafotécnica não é o único elemento de convicção extraído dos autos.

Para além da questão formal da assinatura, a narrativa fática corroborada pelos
prints e áudios de WhatsApp
anexados à inicial demonstra, de forma robusta, a inexistência de manifestação de vontade válida da consumidora.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelada foi contatada de forma insistente por uma preposta do banco, identificada como "Larissa", que tinha plena ciência de que as tratativas estavam sendo intermediadas, em grande parte, pelo filho da autora. As conversas evidenciam que a autora solicitou apenas simulações, tendo a preposta informado, em mensagem datada de 10/07/2020, que o empréstimo havia sido “cancelado” (ID 16496064, pág. 32), conquanto a apelada tenha identificado o registro em seu benefício previdenciário, e, questionada se desejava "prosseguir", respondeu categoricamente:
"n desculpa te perguntar mas e porque esta constando um empréstimo na minha conta [...] eu n fiz [...] eu n fiz nenhum emprestimo [...] n assinei nada"
(ID 16496064, pág. 33).

A própria atendente do banco, em áudio transcrito na inicial e não impugnado especificamente, admite a confusão na contratação e a falta de higidez no procedimento de identificação do contratante, chegando a afirmar (ID 16496158):
"eu não sei se é a senhora ou o filho da senhora porque foi o filho da senhora que mandou os documentos da senhora"
. Tal confissão denota grave falha de segurança e violação ao dever de cuidado na concessão de crédito consignado.

Corroborando a tese de que a autora jamais anuiu com o negócio e buscou desfazer o equívoco perpetrado pela instituição financeira, militam a seu favor robustos
elementos circunstanciais
que afastam a alegação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Primeiro, a apelada não se manteve inerte usufruindo do capital. Pelo contrário, ajuizou rapidamente ação perante o Juizado Especial Cível (Processo nº 5001634-56.2020.8.08.0030) ainda em 2020, buscando a anulação do contrato, feito este que foi extinto sem resolução de mérito apenas pela complexidade da perícia grafotécnica.

Segundo, a própria instituição financeira chegou a emitir boleto para "estorno" e liquidação da operação, de sorte que a oferta imediata de desfazimento do negócio sem ônus para o consumidor, diante deste contexto fático-processual, corrobora a narrativa inicial.

Terceiro, os diálogos mostram que a apelada cobrou da atendente o cancelamento prometido junto ao INSS, recebendo informações desencontradas de que a proposta havia sido cancelada, quando, na verdade, o dinheiro havia sido depositado, razão pela qual a continuidade dos descontos justificou a judicialização da questão.

Portanto, a tese recursal de que a disponibilização do TED validaria o contrato não se sustenta, eis que o crédito em conta não foi ato de aceitação da apelada, mas sim a concretização da falha na prestação do serviço do banco, que impôs um mútuo não solicitado.

Nesse contexto, ausente a manifestação de vontade, escorreita a sentença ao declarar a inexistência do débito e a nulidade da avença.

ii. Da Repetição do Indébito em Dobro.

O apelante insurge-se contra a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça .

O pleito merece parcial acolhida.

A Corte Especial do STJ, ao julgar os Embargos de Divergência em AREsp nº 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa).

Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão para as cobranças indevidas realizadas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos (como é o caso dos empréstimos bancários), determinando que o novo entendimento — que dispensa a má-fé subjetiva — somente se aplica aos indébitos cobrados após a data da publicação do acórdão, ocorrida em
30/03/2021
.

Para as cobranças anteriores a essa data, permanece a vigência da jurisprudência pretérita, que exigia a comprovação de má-fé (elemento volitivo) para a aplicação da penalidade de devolução em dobro.

No caso em tela, verifica-se que os descontos no benefício da apelada tiveram início em
julho de 2020
, ou seja, período parcialmente anterior ao marco temporal fixado pelo STJ.

Quanto aos descontos realizados
antes de 30/03/2021
, não vislumbro nos autos prova inequívoca de má-fé subjetiva da instituição financeira. Embora a contratação seja nula por ausência de manifestação de vontade válida, o banco comprovou ter realizado a transferência do numerário (TED) para a conta informada, o que, a despeito de configurar falha grave na prestação do serviço e conduta contrária à boa-fé objetiva (falta de cautela), afasta a presunção de dolo ou malícia necessária para a dobra segundo a antiga orientação jurisprudencial. Portanto, para este período, a restituição deve se dar na forma
simples
.

Já em relação aos descontos efetuados
a partir de 30/03/2021
, incide plenamente a nova tese fixada pelo STJ, uma vez que a conduta do banco, ao promover descontos baseados em contrato não solicitado e sem a devida diligência de conferência de autenticidade, revela-se manifestamente contrária à boa-fé objetiva, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição
em dobro
.

Desta forma, a sentença merece reforma parcial apenas para adequar a forma de restituição ao marco temporal da modulação de efeitos do STJ.

iii. Dos Danos Morais e do
Quantum
Indenizatório.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado não contratado, configuram dano moral indenizável, dada a natureza alimentar da verba e a privação de recursos de subsistência de pessoa hipossuficiente.

No tocante ao
quantum
, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito, estando, inclusive, alinhado aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/Nov/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação.
5. O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13/Nov/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18/Oct/2024)

Não há, pois, que se falar em redução da indenização fixada a título de dano moral, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

iv. Do Termo Inicial dos Juros de Mora.

O apelante pugna pela incidência dos juros de mora a partir da citação, alegando tratar-se de responsabilidade contratual.

Uma vez declarada a inexistência da relação jurídica (contrato nulo/inexistente por fraude ou ausência de vontade), a responsabilidade civil decorre de ato ilícito (extracontratual). Por conseguinte, aplica-se a
Súmula 54 do STJ
: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Nesse sentido é o entendimento prevalente no âmbito deste órgão colegiado, conforme ilustram, por todos, o recurso de apelação nº 0007192-94.2020.8.08.0030, de relatoria do Des. Raphael Americano Câmara, e do recurso de apelação nº 5009184-88.2022.8.08.0012, de relatoria do Des. Fábio Brasil Nery.

v. Das Astreintes.

Por fim, quanto à multa cominatória fixada (R$ 500,00 por desconto indevido e R$ 5.000,00 por negativação indevida), entendo que os valores são compatíveis com a obrigação imposta e com a capacidade econômica do apelante.

O objetivo das
astreintes
não é enriquecer a parte, mas coagir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Valores irrisórios tornariam a medida inócua frente a uma grande instituição financeira, razão pela qual é de rigor a manutenção da multa fixada, que só incidirá em caso de recalcitrância da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora ocorra: (i) na forma
simples
, em relação às parcelas descontadas em data anterior a
30/03/2021
; e (ii) em dobro quanto às parcelas descontadas a partir de
30/03/2021
, mantendo-se os demais termos do
decisum
.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)